Tribunal: TJPA
Processo: 0865055-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865055-38.2018.8.14.0301

APELANTE: ALLAN JACQUES FIGUEIREDO DE BRITO

APELADO: FRANCISCO ASSIS PAZ DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PREJUÍZOS MATERIAIS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de despejo c/c cobrança, para adequar os ônus sucumbenciais.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de pedido de abatimento por prejuízos materiais supostamente causados ao seu veículo e por infiltrações no imóvel locado. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de abatimento dos prejuízos materiais suportados; (ii) saber se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de reconvenção ou pedido contraposto, o que inviabiliza a análise do abatimento de prejuízos materiais em ação de despejo, que não possui natureza dúplice, nos termos da Lei nº 8.245/91.

5. Não se verifica omissão, mas exercício legítimo de valoração jurídica dos fatos à luz da legislação aplicável, não sendo os embargos instrumento para rediscussão da matéria.

6. O prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se confirmou no caso concreto. A jurisprudência do STJ (Súmula 98) permite os embargos para prequestionamento apenas nos limites dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de reconvenção ou pedido contraposto impede a análise de pretensão indenizatória formulada em contestação, em ação que não possui natureza dúplice, não configurando omissão do acórdão a sua rejeição explícita. O prequestionamento pressupõe a existência de vício enumerado no art. 1.022 do CPC, não servindo os embargos para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXIV, LIV, LV e LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 139, II e art. 283; Lei nº 8.245/91, art. 59 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por ALLAN JACQUES FIGUEIREDO DE BRITO, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por FRANCISCO ASSIS PAZ DE MELO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, exclusivamente para adequação dos ônus sucumbenciais. O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo c/c cobrança.

Prejuízos materiais. Ausência de reconvenção. Impossibilidade de análise. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, para rescindir o contrato de locação e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, com abatimento dos valores parciais comprovadamente depositados. O apelante requer o desconto dos prejuízos materiais sofridos em seu veículo, decorrentes de vazamentos no imóvel locado, e a declaração de sucumbência recíproca.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se i) é possível pleitear indenização por danos materiais em sede de contestação, sem a formulação de reconvenção ou pedido contraposto; ii) ocorreu sucumbência recíproca, no caso.

III.

Razões de decidir

3. A ausência de reconvenção impede o conhecimento do pedido de abatimento do suposto prejuízo material suportado pelo locatário.

4. O reconhecimento do pagamento parcial do débito pelo réu configura sucumbência recíproca, ensejando a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequação dos ônus sucumbenciais.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 343..

Na presente via recursal, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de abatimento de prejuízos materiais decorrentes de vazamentos provenientes dos andares superiores do imóvel, os quais teriam causado danos ao veículo estacionado na área locada. Sustenta que tal pedido foi expressamente formulado na contestação, com base nos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, devendo ser analisado à luz do aproveitamento dos atos processuais, ainda que ausente reconvenção formal. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar o argumento, devidamente ventilado em sede recursal, de que haveria nos autos elementos suficientes para admitir o abatimento de valores referentes aos danos materiais suportados (supostamente ocasionados por infiltrações no imóvel locado) com fundamento nos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, ainda que não houvesse reconvenção formalmente apresentada.

Alega, ademais, que a decisão deveria ter examinado os dispositivos constitucionais e legais que teriam sido violados, entre eles os arts. 5º, incisos XXXIV, LIV, LV e LXXVIII da CF/88, e os arts. 139, II, e 283 do CPC, com o que pretende viabilizar o acesso às instâncias superiores (prequestionamento).

Entretanto, razão não assiste ao Embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese levantada pela parte, reconhecendo que, não tendo sido apresentada reconvenção ou pedido contraposto, o pedido de abatimento dos prejuízos materiais não poderia ser analisado, tendo em vista a inexistência de previsão legal que permita a formulação de pretensões indenizatórias em contestação, sem reconvenção, em ações que não possuam natureza dúplice, como é o caso da Ação de Despejo (art. 59 e seguintes da Lei 8.245/91).

Destaca-se do acórdão embargado o seguinte trecho:

"Porém, não fez qualquer pedido de indenização pelos supostos prejuízos, seja em sede de pedido contraposto ou de reconvenção, tendo postulado tão somente pelo abatimento do valor correspondente no total devido de aluguel, o que não se admite, considerando que a ação de despejo não possui natureza dúplice."

Dessa forma, não se constata omissão no julgado, mas sim o exercício legítimo da valoração jurídica dos fatos à luz da legislação aplicável, ainda que contrária à pretensão do embargante.

Quanto ao pedido de prequestionamento, relembra-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração com tal finalidade, desde que verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ, Súmula 98). No caso concreto, porém, ausente qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria.

O dever de prequestionar a matéria jurídica não implica na obrigação do julgador de rebater todos os argumentos trazidos pela parte, tampouco de referir expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que tenha sido adotada fundamentação suficiente e coerente com a solução conferida à controvérsia, como restou evidenciado no acórdão.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025